Tribunal: TJPA
Processo: 0804888-98.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804888-98.2018.8.14.0028
APELANTE: FURTUOSO SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUSIMAR LOPES DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO APÓS ACOLHIMENTO DE ACLARATÓRIOS PARA SUPRIR OMISSÃO. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA PELO REQUERENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE NÃO EXIGE O ESTADO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE A PARTE ESTAR ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. PRÉVIA TRIAGEM ADMINISTRATIVA. “ERROR IN PROCEDENDO” PELO INDEFERIMENTO DE PLANO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 99, § 3º DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL QUANDO PRESENTES ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. Embora o requerente seja microempresário do ramo de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, optante do SIMPLES Nacional, não há prova nos autos que indiquem a capacidade econômica atual do requerente. 2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública enseja na presunção de hipossuficiência do assistido, justificando a isenção das custas processuais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0804888-98.2018.8.14.0028.

APELANTE: FURTUOSO SILVA SANTOS

Advogado:
GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA FARIAS (DEF. PÚB.)

APELADO: LUSIMAR LOPES DE BRITO

Advogado:
CARLOS FERNANDO GUIOTTI E OUTRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FURTUOSO SILVA SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação

Revisional de Contrato
, proposta por
LUSIMAR LOPES DE BRITO
, que julgou procedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando o Réu, ora Apelante, ao pagamento dos alugueis em atraso desde junho/2018 até a data de desocupação do imóvel, com a incidência de juros e multas contratuais, além das despesas acessórias; ademais, após acolher embargos declaratórios, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões (ID n.º 3156720), o apelante pugna pela anulação da sentença, e subsidiariamente, pela sua reforma por
error in judicando
, insurgindo-se exclusivamente contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Nesse sentido, aduz que o juízo singular teria ignorado a comprovação da hipossuficiência do Réu.

Argumenta que a circunstância de se encontrar assistido pela Defensoria Pública do Estado já comprova a sua hipossuficiência econômica, eis que passou por triagem administrativa, o que apenas corrobora a presunção de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).

Sustenta que demonstrou por meio de comprovantes de renda, bem como declaração de hipossuficiência estar economicamente impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Menciona que embora exerça a atividade profissional de comerciante, está passando por grave crise financeira, conforme esclareceu em contestação. Além disso, ainda possui diversas despesas pessoais, bem como de sua família, que impedem que o apelante possa dispor de recursos para financiar as despesas processuais.

Alega que nos termos do art. 99, parágrafo 2º, caso o magistrado entenda de que a justiça gratuita não é cabível, este deve determinar que a parte comprove a partir de outros documentos, o que não ocorreu. Somente após a demonstração de prova cabal é que a justiça gratuita deve ser indeferida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo, com a condenação do apelante em litigância de má-fé pela interposição de recurso com intuito protelatório, na forma do art. 80, VII do CPC (ID n.º 3156724).

Os autos foram encaminhados ao Eg. TJE/PA, vindo-me conclusos após distribuição por sorteio.

O apelo foi recebido no duplo efeito quanto ao único capítulo da sentença recorrida (ID n.º 3161739).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelo interposto contra sentença proferida, integrada após embargos declaratórios, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, em face do não preenchimento dos requisitos para a concessão do beneplácito.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo manifestamente improcedente, que o apelante logrou impugnar os fundamentos pelos quais a sentença indeferiu a gratuidade da justiça, atacando especificamente a questão atinente ao exercício de atividade econômica.

Logo, rejeito a preliminar contrarrecursal arguida.

Passo ao exame do mérito recursal.

Antes de mais, embora tenha consignado na decisão de ID n.º 3161739, que o apelante deveria ser intimado, nesta 2º Instância, para que comprovasse, no prazo de 05 dias, a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do beneplácito, reputo que a anulação da sentença por
error in procedendo
por clara ofensa ao disposto no art. 99, § 2º do CPC apenas atrasaria a tramitação do feito, depondo contra o princípio da economia processual.

Sob o prisma estritamente procedimental, cabia à magistrada, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte comprovasse suas condições financeiras, assinalando prazo para tanto; caso desatendida a determinação, ou demonstrada incompatibilidade entre a renda auferida e o requerimento formulado, então sim o benefício poderia ser indeferido.

De regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade da justiça é, em princípio, de ser concedida.

Tal presunção, como cediço, não é absoluta.

Nesse sentido, o teor da Súmula n.º 06 do Eg. TJE/PA:

SÚMULA Nº 6: "
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
".(DJ.Nº 6019/2016, 28/07/2016) GRIFOU-SE

Ocorre que de ofício não quer significar de plano.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o pedido somente deve ser indeferido se, nos autos, houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Antes, porém, o juiz deverá oportunizar à parte a prova em contrário
.

De qualquer modo, excepcionalmente, entendo que a falta de comprovação da alegada hipossuficiência nesta instância recursal não conduz automaticamente ao indeferimento da gratuidade da justiça, porquanto é possível extrair elementos de convicção dos documentos acostados para fins de análise do feito.

Isso porque a questão posta nos autos não pode ser analisada de forma tão draconiana.

Afinal, o silogismo realizado na sentença, a rigor, não se sustenta, vale dizer, se a parte requerente exerce atividade econômica, sendo empresário individual, logo, não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Na realidade, inúmeros fatores contribuem para a análise do direito à gratuidade da justiça pleiteada.

Assim, não bastasse o juízo singular ter incorrido em
error in procedendo
, também incorreu em
error in judicando
.

Explico.

O exame dos autos demonstra que o réu/apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça indeferido pelo Juízo de origem, tanto que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Com efeito,
a circunstância de o apelante se encontrar assistido pela Defensoria Pública do Estado já corrobora a sua hipossuficiência econômica presumida, eis que passou por criteriosa triagem administrativa naquela instituição.

O fundamento para o indeferimento do beneplácito foi o desenvolvimento de suposta atividade econômica pelo ora apelante, o que automaticamente afastaria sua alegada hipossuficiência.

Contudo, entendo que a questão não pode ser analisar de forma tão draconiana.

A concessão da gratuidade da justiça decorre de efetiva demonstração de carência econômica, mesmo momentânea, independentemente da condição de pobreza ou miserabilidade da parte, consoante estabelece o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 5º, LXXIV, da CR/88.

Embora não negue que seja empresário individual e exerça atividade econômica no ramo de confecções, possuindo loja com o nome fantasia “GATA ENXERIDA”, não há prova nos autos que indiquem a capacidade econômica atual do requerente.

No caso, não há provas nos autos de que os ganhos do réu, como microempresário do ramo de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, optante do SIMPLES Nacional, sejam superiores a 05 (cinco) salários mínimos nacionais, parâmetro usualmente utilizado pela jurisprudência para a concessão da gratuidade, de maneira que a situação fática examinada autoriza a concessão do benefício, militando em seu favor a presunção legal.

Por fim, não vislumbro intuito protelatório na interposição do presente recurso, tanto que estou provendo o apelo. Com isso, afasto a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço e dou provimento do apelo, para reformar o capítulo de sentença recorrido, concedendo a gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Belém - PA, 06 de agosto

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020